Tribunal: TJDFT
Processo: 0022607-07.2015.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. embargos de declaração. omissão configurada. tema 506 do stf. sobrestamento do feito. suspensão do prazo prescricional não determinada pelo relator. prescrição da pretensão punitiva superveniente. extinção da punibilidade reconhecida. embargos conhecidos e acolhidos.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que manteve o acórdão recorrido, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.
2. O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração, com a declaração da prescrição (ID 67869494).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão, consistente na ausência de análise do pedido prescrição da pretensão punitiva superveniente.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. Na hipótese dos autos, houve omissão na análise do pedido de prescrição formulado pelo réu.
5. Nesse aspecto, o art. 30 da Lei no 11.343/06 preconiza que, com relação à conduta prevista no art. 28 da mesma lei, prescreve em 2 anos a pretensão estatal para a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.
6. Na espécie, o último marco interruptivo da prescrição foi a publicação do acórdão condenatório em 16/08/2016 (ID 14230543 - Pág. 3), que anulou a decisão de rejeição da denúncia e determinou o prosseguimento da ação penal. Registre-se que não houve até o presente momento o início do cumprimento da pena (art. 117, inciso V, do CP), bem como inexiste informação de outra causa interruptiva do curso prescricional.
7. Desta forma, considerando o que foi decidido pelo STF no Tema 1.303, bem como a ausência de suspensão do prazo prescricional pelo relator no RE 635659, necessário se faz o reconhecimento da prescrição punitiva superveniente, porquanto entre a data de publicação do acórdão e a presente data houve o transcurso de mais de dois anos.
8.Diante desse quadro, há de se reconhecer a extinção da punibilidade do réu, diante da prescrição da pretensão punitiva superveniente, com fundamento no art. 107, IV, do CP combinado com o art. 30 da Lei no 11.343/06.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Reconhecida a extinção de punibilidade, com fulcro no art. 107, IV, do CP, ante a prescrição da pretensão punitiva superveniente.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 107, inciso IV; STF, Tema 1.303.